Tribunal: TJDFT
Processo: 0739994-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739994-51.2025.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 257252671 - Proc. 0744274-62.2025.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília - DF, 05 de dezembro de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator